Tribunal: TJBA
Processo: 8047187-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047187-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: PEIXOTO SANTOS LTDA

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL QUITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança indevida e da negativação mantida após quitação de acordo extrajudicial, condenando a apelante à devolução dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. São duas as questões em discussão: (i) Verificar a regularidade da cobrança impugnada pela parte autora, ora apelada, que alega ter quitado integralmente o débito objeto do acordo extrajudicial;
(ii)
Analisar a adequação da condenação à restituição dos valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Restou demonstrado nos autos que a empresa apelada efetuou o pagamento integral do acordo extrajudicial celebrado, sendo indevida a continuidade das cobranças e a manutenção da inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes.
4. A apelante não logrou êxito em comprovar que os valores exigidos eram decorrentes de contrato distinto e estavam excluídos do acordo extrajudicial, atraindo a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
5. Nos termos da jurisprudência dominante, a negativação indevida decorrente de cobrança irregular configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação concreta do prejuízo.
6. O
quantum
indenizatório arbitrado na sentença, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em conformidade com precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8047187-83.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e apelada
PEIXOTO SANTOS LTDA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça